Tribunal: TJES
Processo: 0000196-88.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000196-88.2012.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: VIDA NOVA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000196-88.2012.8.08.0021

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADA:
VIDA NOVA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
ME

APELADA: CIELO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

em face da sentença de fls. 433/437, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da

ação de cobrança c/c reparação de danos materiais e morais

ajuizada por

VIDA NOVA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
ME

em face do recorrente e da
CIELO S/A
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

“i) condenar o primeiro requerido ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da autora, danos estes no importe de R$ 12.712,50 (doze mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos). Sobre o referido valor deverá incidir correção monetária desde as datas em que a segunda requerida efetuou os repasses financeiros ao primeiro requerido. Ainda, sobre as tarifas cobradas indevidamente, deverá incidir correção monetária desde os efetivos descontos. Os juros moratórios deverão incidir a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

ii) ao pagamento de honorários advocatícios que, na forma do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

(...) tendo em vista a sucumbência parcial da autora no que se refere ao valor pretendido a título de dano moral (R$ 25.000,00), condeno-a ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor em que sucumbiu ao pedido de dano moral. (TIES; APL 0032458-82.2012.8.08.0024). Em razão da improcedência dos pleitos autorais em relação ao segundo requerido, condeno-a, também, ao pagamento de honorários em favor dos advogados que representam os interesses da CIELO S.A., verba esta que, na forma do § 2º, do art. 85, CPC, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.”

Em razões de fls. 440/448, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENT
OS S/A
aduz, em síntese,
(i)
a sua ilegitimidade passiva;
(ii)
a impossibilidade de restituir qualquer valor diante de ausência de provas dos supostos danos sofridos pela autora; e
(
i
ii)
é inadmissível a repetição dos valores na forma prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contrarrazões às fls. 453/458 e 565/568.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, teço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Tratam os autos de “ação de cobrança c/c reparação de danos materiais e morais” ajuizada por
VIDA NOVA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
ME

em face do
BANCO BRADESCO S/A
e da
CIELO S/A,
na qual aduz que é cliente da instituição bancária, sendo creditado mensalmente em sua conta-corrente as vendas realizadas em seu estabelecimento comercial.

Segue narrando que, em meados de dezembro de 2010, ao conferir os valores no extrato fornecido pelo 1º requerido, percebeu que seu crédito a cada mês diminuía, deixando seu saldo negativo, de modo que estava pagando ao banco juros, ao revés das vendas no cartão de crédito, as quais haviam aumentado.

Sustenta que ao analisar todos os extratos dos meses anteriores, percebeu que o 1º requerido não estava repassando para a sua conta todas as vendas feitas no seu estabelecimento comercial através da máquina de cartão de crédito da empresa
CIELO S/A
, ora 2ª requerida.

Além disso, alega que
“foram descontadas da conta da Requerente várias taxas e tarifas bancárias, no qual a mesma desconhece, não incluindo aquelas que foram acordadas do contrato de prestação de serviços”.

Aduz, ainda, que tentou contato diversas vezes com o 1º requerido para tentar solucionar o problema, tendo sido informada que a responsabilidade era da empresa da máquina de cartão de crédito, a qual não estava repassando os valores das vendas para a instituição bancária.

Ocorre, segundo a autora, ao entrar em contato com a 2ª requerida, recebeu a informação de que todas as vendas foram repassadas, e que o BRADESCO deveria fazer o devido o crédito na sua conta-corrente.

Em razão da ausência de solução para o problema, a parte autora ajuizou a presente demanda pugnando pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Após a instrução processual, o Magistrado primevo proferiu a r. sentença vergastada, nos termos acima delineados.

Foi em face do supracitado pronunciamento judicial que o 1º requerido,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

Preliminarmente, não pairam dúvidas de que a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

Sobre o tema, vasta é a jurisprudência do C. STJ e deste E. Sodalício:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.

(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)
(grifei)

__________________

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018
)
(grifei)

Nesse sentido, à luz da teoria da asserção, observando-se, ainda, o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC), a autora apresentou descrição coerente acerca dos fatos narrados, imputando responsabilidade ao 1º requerido e deduzindo pedido de condenação por danos materiais e morais, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da instituição bancária.

Superado tal ponto, cinge-se a presente controvérsia em verificar se houve defeito na prestação de serviços fornecidos pelo apelante,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
que se consubstancia na ausência de repasse, pela instituição bancária, dos valores recebidos das vendas que foram realizadas, no estabelecimento comercial da autora, através de máquina de cartão de crédito.

Ao cotejar os autos, verifica-se que a autora colacionou cópia do seu faturamento referente ao ano de 2010, no valor de R$ 20.010,62 (vinte mil e dez reais e sessenta e dois centavos), à fl. 18, bem como cópias de extratos, através dos quais concluiu pela existência de um crédito a receber no valor de R$ 11.761,87 (onze mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos) oriundo das vendas pelo cartão de crédito, e que foi descontado o montante de R$ 950,63 (novecentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos) de forma indevida a título de taxas e tarifas bancárias.

Outrossim, é possível verificar que a 2ª requerida,
CIELO S/A,
durante o trâmite processual, apresentou extrato das vendas do período ora questionado, às fls. 400/405, o que demonstra que realizou as transferências dos valores à instituição bancária apelante, de modo que cabia a essa

o repasse dos valores em favor da autora, por meio de crédito em conta-corrente.

Dito isso, em que pese o argumento do apelante que
“
não restou demonstrado nos autos qualquer fato de maior repercussão a ensejar o dever de indenizar deferido nos autos”
, motivo pelo qual sustenta que não haveria crédito em aberto em favor da autora, o que se verifica é que inexiste comprovação de que tenha, efetivamente, realizado o repasse de todos os valores devidos em favor da autora, ônus este que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, sendo incontroversa a contratação existente entre a autora e as rés, incumbia a cada uma das requeridas fazer prova do alegado, isto é, de fatos extintivos da obrigação reclamada na exordial, consubstanciado no efetivo repasse das verbas decorrentes das vendas através de máquina de cartão de crédito.

Portanto, entendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo ao concluir que
“
a primeira requerida não trouxe aos autos qualquer prova capaz de infirmar as alegações autorais. Muito pelo contrário, busca a instituição financeira atrair a responsabilidade pela falha na prestação de serviços à segunda demandada, esta que por sua vez, conforme mencionado alhures, fez prova do alegado em sua contestação
”.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Máquina de cartão de crédito. Ausência de repasse dos valores recebidos pela empresa autora. Pedido de cancelamento. Apelação. (...) MÉRITO. Sentença mantida adotando-se os seus fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte, exceto no tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Banco requerido que, apesar de alegar não ter retido valores recebidos pela empresa autora, não faz prova nesse sentido, limitando-se a combater de maneira genérica a versão narrada pela requerente.
Ônus que competia ao réu por força do art. 373, II, do CPC. Empresa consumidora que colacionou diversos recibos comprovando o valor recebido por intermédio a máquina de cartão mantida pelo réu. Danos morais, no entanto, não configurados. Presumida dependência do recebimento dos valores operados por meio da máquina de cartão mantida pelo banco réu para o funcionamento da empresa. Eventuais danos ocasionados aos representantes e prepostos da requerente que não são suficientes para demonstrar o dano moral supostamente causado à pessoa jurídica. Ente legal que somente teria direito à reparação se comprovasse lesão à imagem e à reputação cultivadas perante clientes, fornecedores e a sociedade em geral. Lesão à honra objetiva não verificada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; AC 1004603-12.2020.8.26.0451; Ac. 15227085; Piracicaba; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 29/11/2021; DJESP 02/12/2021; Pág. 2218)
(grifei)

____________________

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE TECNOLOGIA E MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Caso em que a parte autora contratou os serviços da requerida, disponibilizando aos seus clientes as máquinas de cartão de crédito ao pagamento das mercadorias adquiridas.
Indenização calcada na ausência de repasse de valores relativos a determinadas compras realizadas junto à lojista. Responsabilidade sobre o crédito capturado, bem como pelo repasse dos valores é do banco.

Empresa requerida que opera apenas no ramo da tecnologia viabilizadora das transações comerciais e bancárias. Ilegitimidade passiva. Negaram provimento à apelação. Unânime.
(TJRS; AC 0401267-73.2016.8.21.7000; Sapiranga; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana; Julg. 28/06/2017; DJERS 03/07/2017)
(grifei)

Diante da evidente falha na prestação de serviços por parte do apelante, ficou latente o dever de indenizar os danos materiais, ao passo que, de fato, não houve o devido repasse pelo apelante da totalidade das vendas efetuadas pela autora por intermédio da máquina de cartão de crédito.

Desse modo, conforme bem pontuado na sentença, restou
“evidenciada, portanto, a diminuição do patrimônio da requerente em razão do ato ilícito praticado pela instituição financeira”
, razão pela qual é devida a indenização por danos materiais no valor de R$ 12.712,50 (doze mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos).

Friso que do montante concernente aos repasses financeiros não realizados pela instituição bancária devem incidir correção monetária desde as datas em que tais valores foram repassados pela 2º requerida ao 1º requerido, enquanto que do valor referente às tarifas cobradas indevidamente, a correção monetária se aplica desde os efetivos descontos (Súmula nº 43 do STJ). Somado a isso, os juros de mora, por sua vez, deverão incidir a partir da citação, uma vez que a hipótese é de relação contratual (EDcl no REsp 538279/SP).

Por derradeiro, em relação à irresignação recursal acerca do pagamento dos danos materiais em dobro, com fulcro no parágrafo único, do art. 42, do CDC, deixo de apreciá-la, visto que inexiste condenação nesse sentido, tendo sido consignado na r. sentença vergastada que
“não verificada na hipótese a comprovação da má-fé da instituição financeira, entendo que a devolução do valor pago indevidamente deve ser realizada na forma simples”.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, passando de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre aquela base de cálculo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000196-88.2012.8.08.0021

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADA:
VIDA NOVA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

APELADA: CIELO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA.

V
ENDAS REALIZADAS ATRAVÉS DE MÁQUINA DE
CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES E DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AFASTADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REPASSES FINANCEIROS PELO BANCO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
À luz da teoria da asserção, observando-se, ainda, o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC), a autora apresentou descrição coerente acerca dos fatos narrados, imputando responsabilidade ao 1º requerido e deduzindo pedido de condenação por danos materiais e morais, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da instituição bancária.

2.
É possível verificar que a 2ª requerida, durante o trâmite processual, apresentou extrato das vendas do período ora questionado, às fls. 400/405, o que demonstra que realizou as transferências dos valores à instituição bancária apelante, de modo que cabia a essa

o repasse dos valores em favor da autora, por meio de crédito em conta-corrente.

3.
Sendo incontroversa a contratação existente entre a autora e as rés, incumbia a cada uma das requeridas fazer prova do alegado, isto é, de fatos extintivos da obrigação reclamada na exordial, consubstanciado no efetivo repasse das verbas decorrentes das vendas através de máquina de cartão de crédito.

4.
Diante da diminuição do patrimônio da requerente decorrente de ato ilícito praticado pela instituição financeira, é inconteste ser devida a indenização por danos materiais.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.